Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. DECISÃO. TUTELA PROVISÓRIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ASTREINTES. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA. INDEVIDA.
1. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.
2. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente pode ser mitigada mediante a demonstração de urgência (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988 STJ), demonstrada no caso concreto.
3. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.
4. Não é possível a desvirtuação do objetivo das astreintes para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada.
5. Não incidem as astreintes quando a parte que as exige deixar de demonstrar, de maneira idônea e inteligível, o efetivo descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.